Tribunal: TJDFT
Processo: 0026392-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0026392-17.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RT COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME, RODRIGO CESAR COELHO NOGUEIRA, ANTONIA HOSANA DE CASTRO PEREIRA, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A. contra a sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial proposta pelo apelante e por Serv Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em desfavor de RT Comércio Representação e Serviços de Manutenção Predial LTDA – ME, Rodrigo César Coelho Nogueira e Antônia Hosana de Castro Pereira, extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 485, III e 771, parágrafo único- ID no 39050626). 2. Custas pelo autor. Sem honorários. 3. O autor/apelante opôs embargos de declaração (ID no 39050630), que foram rejeitados (ID no 39050635). 4. Nas razões de ID no 39050640, págs. 1-7, o apelante alega, em suma, ser inaplicável a disposição contida no art. 485, III, CPC às ações de execução. Aduz que as hipóteses de extinção das ações executivas estão previstas apenas no CPC, art. 924. Acrescenta que na ausência de expressa manifestação do credor, os autos devem ser arquivados provisoriamente, até ulterior provocação. Transcreve julgados. 5. Afirma que não foi intimado para dar andamento ao processo, com cominação específica de pena de extinção em caso de inércia, nem seu patrono, em afronta ao CPC, art. 485, III, § 1o e § 6o c/c art.272, §8o. 6. Defende que a extinção prematura do processo é incompatível com os princípios do acesso real à justiça, da segurança jurídica, do contraditório, da cooperação, da duração razoável do processo e da primazia do julgamento do mérito. 7. Destaca os prejuízos que a decisão pode acarretar, já que terá que propor nova ação para recuperar o crédito disponibilizado aos apelados. Suscita violação aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, que impedem a extinção prematura da demanda, nos termos do CPC, arts. 188 e 277. Cita doutrina correlata. 8. Sustenta a necessidade de prequestionamento da matéria. Pede a cassação da sentença, com o regular prosseguimento do feito. 9. Em juízo de retratação, a Juíza manteve a sentença impugnada (ID no 39050641). 10. Preparo comprovado (IDs no 39050640, págs. 8 e 10) 11. A parte apelada não apresentou contrarrazões (ID no 39050646) embora regularmente intimada( IDs no 39050642 e no 39050645). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 14. O recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 15. A sentença de ID no 39050635 foi expedida eletronicamente via sistema PJe em 27/5/2022, sexta-feira (o banco apelante é parceiro para expedição eletrônica - https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). O autor, Banco do Brasil S/A., registrou ciência no mesmo dia, 27/5/2022, sexta-feira (Dra. Louise Rainer Pereira Gionedis), OAB/PA 18696-S). 16. Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte ao registro de ciência da sentença pelo patrono do apelante, 30/5/2022, segunda-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 20/6/2022 (segunda-feira). 17. Em consulta ao indicador de indisponibilidade do sistema PJE 2a instância, no site deste Tribunal, foi possível identificar que o sistema ficou fora do ar por 16m19s no dia 20/6/2022, nos horários de 12:10:38 às 12:12:38 (00:02:00), 15:42:46 às 15:43:57 (00:01:11), 16:19:34 às 16:21:35 (00:02:01), 19:20:42 às 19:22:42 (00:02:00), 20:18:46 às 20:19:57 (00:01:11), 21:03:18 às 21:06:27 (00:03:09), 21:41:42 às 21:43:43 (00:02:01), 23:30:41 às 23:33:27 (00:02:46), último dia para a interposição do recurso. 18. Essa falha gerou a prorrogação do prazo para o próximo dia útil seguinte, 21/6/2022 (terça-feira), como se verifica dos termos da Portaria Conjunta no 53/2014 do TJDFT: “Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h.” 19. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 22/6/2022 (ID no 39050640), estando manifestamente intempestivo (CPC, art. 1.003, §5o). 20. Registre-se que apesar da indisponibilidade do sistema no dia 20/6/2022, não houve relato do apelante acerca da dificuldade de acessar o sistema nesta data, ou que esta tenha sido a razão da interposição do recurso em data posterior. 21. Embora o apelante tenha especificado em seu recurso que a sentença havia sido publicada em 1o/6/2002 , sendo 2/6/2022 o marco inicial da contagem e 23/6/2022 o prazo final para interposição da apelação (ID no 39050640 - Pág. 2), a jurisprudência deste Tribunal é pacífica: “se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico.” (Acórdão no 1329024, 07354364320198070001, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento 18/3/2021, publicado no DJE em 5/4/2021, sem página cadastrada) 22. Há diversos outros precedentes: Acórdão no 1389594 e Acórdão no 1367520. 23. Ausente um dos requisitos de admissibilidade (tempestividade), inviável o conhecimento da apelação. Dispositivo 24. Não conheço a apelação (CPC, art. 932, III c/c art. 1.003, §5o). 25. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro